Tribunal: STF
Processo: RE 1496579
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA RG Nº 25. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ADPF Nº 151/DF. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7º, INC. IV, DA CRFB. CONGELAMENTO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação Cível - Adicional de insalubridade - Base de cálculo em salário mínimo - Entendimento da Súmula Vinculante n° 04 do Colendo Supremo Tribunal Federal - Lei que prevê o pagamento em dois salários mínimos - Prevalência até edição de legislação própria. Recurso provido.” (e-doc. 19).



    2. O Estado de São Paulo, no recurso extraordinário acostado ao e-doc. 22, aponta contrariado o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante. Discorre sobre a impossibilidade de utilizar-se salário mínimo como base de cálculo de vantagem a ser paga aos servidores. Sustenta ser cabível o congelamento da parcela, não sendo devidas as diferenças salariais pleiteadas (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Da leitura da decisão do Tribunal de origem, revela-se inobservado o entendimento exarado no Recurso Extraordinário nº 565.714-RG/SP, Tema RG nº 25/SP e no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, haja vista não ser legítimo o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, por constituir fator de indexação, implicando a prática ofensa ao art. 7º, inc. IV, da Constituição da República.



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema RG nº 25, no exame do RE nº 565.714-RG/SP, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, decidiu que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Com base nesse julgamento, foi aprovado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, com a seguinte redação:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    5. Corroborando as teses acima transcritas, esta Corte, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 151/DF, concluiu pela não recepção do art. 16 da Lei nº 7.384, de 1985, assentando que, embora imprópria a utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo da vantagem, não pode o Poder Judiciário substituir-se ao legislador, cabendo observar, no período que antecedeu a nova normatização, o que disciplinado pela referida lei.



    6. Determinou-se, na ocasião, o congelamento da base de cálculo no montante de dois salários mínimos vigentes quando da data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar, a fim de desindexar do salário mínimo, implicando afastamento do ordenamento jurídico de lei incompatível com a atual Constituição da República, sem, contudo, deixar um vácuo legislativo. Eis a ementa:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. 



    1. inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo.



     2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985. 



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 



    (ADPF nº 151/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/02/2019, p. 11/04/2019).



    7. Ante a impossibilidade de o Judiciário suprir a omissão legislativa quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, considerada a vedação de vinculação ao salário mínimo, admitiu-se o congelamento dos valores pagos até que sobreviesse legislação a disciplinar a nova base de cálculo. 



    8. Assim, inclusive, verifica-se que o Estado de São Paulo editou a Lei Complementar estadual nº 1.179, de 2012, mediante a qual foi alterada a base de cálculo do adicional de insalubridade preconizado na Lei Complementar estadual nº 432, de 1985, e seus critérios de correção, com efeitos retroativos a 1º/01/2010. 



    9. Nesse sentido, cito decisão proferida pela e. Ministra Cármen Lúcia, nos autos do ARE nº 748.634/SP:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 432/1985. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: NORMA NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICABILIDADE DA NORMA ATÉ SUA MODIFICAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO DE SÃO PAULO: POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO ‘CONGELAMENTO’ DO VALOR DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: PRECEDENTE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.179/2012: PREVISÃO DE REGULAÇÃO DO PERÍODO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



    Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com base na alínea a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, interposto contra o seguinte julgado da Turma Recursal Cível e Criminal da 55ª Circunscrição Judiciária de São Paulo: 



    “Assim, ilegal o aludido ‘congelamento’ no valor do adicional de insalubridade, o julgado não merece qualquer reparo. 



    Por fim, mesmo ciente do reconhecimento administrativo do pedido inicial após o ajuizamento da ação, com a edição da Lei Complementar Estadual n. 1.179, de 26/06/2012, entendo que tal questão deve ser analisada no curso da execução do julgado, devendo ser abatido do total a ser executado apenas o que já tiver sido efetivamente pago administrativamente, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa dos autores. 



    Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 



    A recorrente arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 15% do valor atualizado da condenação”. 



    2. No recurso extraordinário, o Agravante alega que teriam sido contrariados os arts. 2º, 24, inc. I, 25, § 1º, 37, caput e incs. X e XIII, 42, § 1º, 61, § 1º, inc. II, alínea a, 103-A, 142, § 3º, inc. X, 169, caput e § 1º, inc. I e II, da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal. 



    Afirma que 



    “A nova legislação [Lei Complementar Estadual n. 1.179, de 26.6.2012] fixou a base de cálculo do adicional em reais levando em consideração, entretanto, os valores correspondentes a 2 (dois) salários mínimos nacionais vigentes em 1º de janeiro de 2010, 1º de março de 2011 e 1º de janeiro de 2012. A nova lei estabeleceu, ainda, que o valor do adicional será reajustado, anualmente, no mês de março, com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisar Econômicas – FIPE [art. 3º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 432/1985 alterado pelo art. 1º da Lei Complementar Estadual n. 1.179, de 26.6.2012]. 



    Assim, além de compatibilizar a legislação estadual com a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, fixando base desvinculada do salário mínimo para cálculo de insalubridade, a nova lei enseja o pagamento administrativo das diferenças provenientes do ‘congelamento’ efetuado na base de cálculo do benefício entre os meses de janeiro e novembro de 2010 e tornado público através do Comunicado UCRH nº 4/2010”. 



    3. A decisão agravada adotou os seguintes fundamentos para a inadmissibilidade do recurso extraordinário: a) ausência de prequestionamento; b) necessidade de reexame do conjunto fático-probatório do processo; e c) inexistência de demonstração de repercussão geral. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     (...) 



    7. Em 19.12.2011, o Agravado propôs ação pelo rito ordinário sustentando que: 



    “o Requerido no mês de março de 2011, reconheceu a irregularidade e descongelou a insalubridade pagando, a todos os policiais militares, os valores atrasados da diferença somente dos meses de dezembro de 2010, janeiro e fevereiro de 2011, conforme se verifica nos holerites em anexo. 



    Ora Excelência, quanto aos meses de janeiro à novembro de 2010, se calculados pelo valor da insalubridade paga pela requerida atualmente de R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), apresenta a diferença de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) por mês.



    Equivale dizer que os requerentes são credores de uma diferença de R$ 704,00 (Setecentos e quatro reais), cada um, referentes ao beneficio de insalubridade de 11 meses que ficaram congelados, valor que deverá, agora ser ressarcido aos requerentes devidamente atualizado monetariamente, sob pena de enriquecimento ilícito da requerida” (grifos nossos). 



    Pediu “o ressarcimento dos valores que a Fazenda deixou de repassar aos requerentes durante o congelamento do valor do adicional de insalubridade, determinando, assim, por sentença, sua imediata devolução, devidamente corrigidos, os quais serão apurados quando da execução da respeitável sentença, conforme determinam os mandamentos da lei civil e legislação aplicável, condenando-a, ainda, nas cominações legais decorrentes, inclusive honorários de sucumbência”. 



    8. No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151, Relator para o Acórdão o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal assentou: (...) 



    9. No julgamento de caso análogo ao deste processo a Segunda Turma do Supremo Tribunal decidiu: 



    “Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. 4. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/85, do Estado de São Paulo pela Constituição Federal de 1988. Congelamento do adicional de insalubridade até que sobrevenha legislação própria sobre a matéria. Possibilidade. 5. Posterior edição da Lei Complementar estadual 1.179/2012, que alterou a LCE 432/85, no que se refere à base de cálculo do adicional de insalubridade, desvinculando sua indexação ao valor do salário mínimo. Efeitos retroativos a janeiro de 2010, o que encampa o pleito do autor. 6. Negado provimento ao agravo regimental de Luis Antonio dos Santos. 7. Agravo regimental do Estado de São Paulo provido para declarar a perda superveniente do interesse do autor” (ARE n. 684.565-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje 6.12.2012, grifos nossos). 



    No voto condutor desse acórdão, o Relator afirmou:



     “Ressalto que esta Corte, a fim de resguardar o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, também firmou entendimento no sentido de ser viável o congelamento do valor pago a esse título até que legislação superveniente regulamente a matéria (ADPF-MC 151, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, redator p/Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2011).



     Ademais, analisando o segundo, de fls. 228-229, verifico que o Estado de São Paulo, após decisão proferida por esta Corte no RE-RG 565.714, editou a Lei Complementar 1.179/2012 (fl. 230), alterando a LC 432/85, no que se refere à base de cálculo do adicional de insalubridade, desvinculando sua indexação ao valor do salário mínimo. 



    Cumpre, ainda, esclarecer que a referida LC fixou o adicional de insalubridade no mesmo valor pleiteado por Luis Antonio dos Santos na peça inicial, bem como determinou a retroação dos efeitos a 1º de janeiro de 2010, o que engloba todo o período questionado pelo autor. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental de Luis Antonio do Santos e dou provimento ao recurso do Estado de São Paulo, para declarar a perda superveniente do interesse do autor” (grifos nossos). 



    Dessa orientação jurisprudencial divergiu o julgado recorrido. 



    10. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (art. 544, § 4º, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil) para declarar a legalidade do ‘congelamento’ do valor do adicional de insalubridade até a promulgação da Lei Complementar Estadual n. 1.179/2012 e reconhecer a perda superveniente do interesse do autor em decorrência dessa lei.”



     (ARE nº 748.634/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/05/2013, p. 17/06/2013; grifos no original).



    10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 14). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator